Tribunal: TJSP
Processo: 2125550-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – ICMS – Pretensão que o agravado se abstenha de cobrar ICMS sobre os encargos de transmissão e conexão na entrada de energia elétrica, especialmente a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD) – Antecipação de tutela indeferida em primeira instância – Insurgência autoral – Não Acolhimento – Requisitos do art. 300,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – ICMS – Pretensão que o agravado se abstenha de cobrar ICMS sobre os encargos de transmissão e conexão na entrada de energia elétrica, especialmente a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD) – Antecipação de tutela indeferida em primeira instância – Insurgência autoral – Não Acolhimento – Requisitos do art. 300, caput, do CPC não preenchidos – Precedentes desta C. Câmara – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.